Tribunal: TJMT
Processo: 1077199-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077199-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO LEOTERIO DE CAMPOS - CPF: 051.374.631-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1077199-61.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1077199-61.2024.8.11.0001

Agravante:

Pedro Leoterio De Campos

Agravado:
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reconhecendo a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e afastando a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A decisão, no entanto, manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito. O agravante requer a reforma da decisão exclusivamente para inclusão de condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação de extratos atualizados de SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, dos últimos cinco anos, impede a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida e se o agravo interno interposto possui caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe de demonstração de culpa.

4.

Para que se configure o dever de indenizar por negativação indevida, é necessário que a parte autora comprove não apenas a irregularidade da inscrição, mas também a inexistência de outras inscrições legítimas, mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

5.

A ausência de tais extratos impede o reconhecimento do dano moral presumido, nos termos da Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.

A insurgência recursal que reitera argumentos já analisados, sem trazer elementos novos, configura uso protelatório do agravo interno, autorizando a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

2.

Compete à parte interessada comprovar que não possui outros registros negativos nos últimos cinco anos, para fins de reparação moral.

3.

O Agravo Interno interposto com intuito meramente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 5/1ª TR-TJMT, DJe nº 11.799, p. 14/15, 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1028670-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1077199-61.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1077199-61.2024.8.11.0001

Agravante:

Pedro Leoterio De Campos

Agravado:
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Pedro Leoterio De Campos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id.

270557894

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id
.
271424360
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Pedro Leoterio De Campos

e monocraticamente
deu-lhe parcial provimento
, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, afastar a condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, mas sem fixar danos morais
,
em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

272737360):

requer a reforma da decisão para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1077199-61.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1077199-61.2024.8.11.0001

Agravante:

Pedro Leoterio De Campos

Agravado:
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Pedro Leoterio De Campos

em
face
de
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 308,78 (trezentos e oito reais e setenta e oito centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade dos débitos
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 12/05/2025